Tribunal: STF
Processo: Rcl 88040
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.101/2005. DECISÃO QUE TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10.  OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos contra decisões do Juízo da 32ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0101145-92.2016.5.01.0032, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
Narra o reclamante tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, objetivando o recebimento de verbas rescisórias e o recolhimento dos depósitos de FGTS em face da empresa Editora O Dia S/A. A ação foi julgada parcialmente procedente e, em razão da situação de recuperação judicial da empresa condenada, o Tribunal Regional do Trabalho competente, durante a execução, reconheceu a existência de grupo econômico entre a executada, a empresa Graphos Participações Ltda. e a Empresa Jornalística Econômico S.A. 
Relata que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi julgado procedente para incluir os sócios da Empresa Jornalística Econômico S.A no polo passivo da demanda. 
Sustenta que a decisão reclamada “determinou o prosseguimento da execução trabalhista, incluindo penhora em face dos sócios e administradores, apesar de tratar-se de crédito concursal e empresa em recuperação judicial” (doc. 1, p. 2). Argumenta, nesse sentido, que, ao desconsiderar a personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial, o Tribunal de origem afastou o entendimento do art. 82-A, caput e parágrafo único, da Lei 11.101/2005, sem observar a Cláusula de Reserva de Plenário em evidente afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 
Requer, por estes fundamentos, a suspensão da “execução trabalhista em face do reclamante e demais sócios e administradores” e o imediato desbloqueio da ordem de penhora e, no mérito, sua cassação, a fim de que seja determinado o redirecionamento da execução para exame exclusivo pelo Juízo da recuperação judicial, nos termos da regra prevista no art. 82-A da Lei 11.101/2005 (doc. 1, p. 9). 
Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, preliminarmente, o trânsito em julgado da decisão reclamada em 8/10/2025, o que constitui coisa julgada material. No mérito, sustenta a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e a controvérsia posta nos autos, uma vez que “os sócios que tiveram as suas responsabilidades reconhecidas através da regular instauração do IDPJ não foram aqueles da empresa que se encontra em recuperação judicial”(doc. 31, p. 5). 
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da presente reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (doc. 47):

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO DO TST ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 82-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 11.101./2005 (COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 14.112/2020). INTERPRETAÇÃO SISTÉMICA E LEGAL. EMPRESA PERTECENTE A GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado do acórdão que manteve a responsabilidade dos sócios de empresa que faz parte de grupo econômico juntamente com a empresa executada. Deveras, em consulta aos autos e ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 8/10/2025 (doc. 38 e 39), ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 26/11/2025 (doc. 24). 
Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).

Saliente-se, por fim, que a ocorrência do trânsito em julgado “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.       
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente